Tribunal: TJMT
Processo: 0002708-67.2016.8.11.0038
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002708-67.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.649.731-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EFETIVA MERCANCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DOS POLICIAIS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS –TABLETE DE MACONHA APREENDIDO QUE TAMBÉM SE DESTINAVA AO FORNECIMENTO A TERCEIROS – QUANTIDADE APREENDIDA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 3 DESTA CORTE – APELO DESPROVIDO.

De acordo com o Enunciado n. 7 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Uma vez constatado seguramente pelo conteúdo fático-probatório produzido, que o indivíduo praticou, pelo menos, duas condutas previstas pela norma penal incriminadora, a saber:
“manter em depósito”

e
“guardar”
considerável quantidade de maconha, sem autorização legal ou regulamentar, para fornecimento a terceiros, resta caracterizada a prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Não há falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o ilícito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas quando cabalmente comprovado nos autos que a droga adquirida não se destinava apenas ao consumo pessoal, mas também ao fornecimento a terceiros.
A condição de usuário, por si só, não afasta a traficância (Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0002708-67.2016.8.11.0038, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga,
Edson Pereira dos Santos

foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos (Id. 175546780).

Conquanto tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente apelo, almejando em suas razões recursais (Id. 175546789), que seja absolvido da conduta delitiva que lhe foi atribuída, alegando que não existem provas suficientes para a condenação, de modo que deve ser dada primazia ao princípio
in dubio pro reo.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 175546795), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – Mérito. 1)Absolvição – apelante sustenta ausência de provas de autoria e materialidade pela prática do delito – Descabimento – provas nos autos são suficientes nos autos para sustentar o édito condenatório. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”
(Id. 176143670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Edson Pereira dos Santos

foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, isso porque de acordo com os termos da denúncia levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que, por
volta das 16h30min, do dia 22.9.2016, nas dependências da residência particular sediada na rua Carlos Chagas, bairro Jardim dos Ipês, na cidade de Araputanga, ele guardava e tinha em depósito, com a finalidade de vender e fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente consistente em 129,7g de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

A inicial acusatória narrou que, no dia dos fatos, a equipe da Polícia Judiciária Civil foi até a residência do ora apelante, para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor do denunciado, tendo em vista que já haviam fundadas suspeitas de seu envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas, e, no momento do cumprimento da diligência, os policiais lograram êxito em encontrar e apreender, no interior de sua residência, a droga mencionada.

Conforme já relatado, embora o sentenciado tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal (Id. 183771229),
a Defensoria Pública estadual interpôs o presente apelo, almejando em suas razões recursais (Id. 175546789), que ele seja absolvido da conduta delitiva que lhe foi atribuída, alegando que não existem provas suficientes para a condenação, de modo que deve ser dada primazia ao princípio
in dubio pro reo.

Prefacialmente, importante destacar de a defesa claudicou em seu pedido, considerando que, de toda as provas apresentadas, inclusive a confissão do réu de que guardava os entorpecentes para consumo próprio, entendo que o pedido absolutório é um tanto quanto intrigante.

Seja como for, entendo que os argumentos contidos nas razões recursais, na realidade, dizem respeito a possibilidade de ver desclassificada a conduta delitiva para a hipótese prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas.

Contudo, da análise que procedi de todo o enredo fático-probatório, também não vejo razão na súplica desclassificatória.

Ressai dos autos que não se trata de mera apreensão fortuita de entorpecentes. Tem-se na espécie, que a polícia judiciária civil já detinha informações prévias de que o apelante estava comercializando drogas naquela cidade, de modo que a autoridade policial representou por mandado de busca a apreensão domiciliar a fim de comprovar as fundadas suspeitas da prática delitiva, o que foi prontamente acolhido pela magistrada singular (Id. 175546758, p. 65).

Em prossecução, os policiais civis foram até a residência do apelante, e lograram êxito em localizar e apreender a quantidade de 129g de entorpecente do tipo maconha.

Tais fatos são constatados nos termos das declarações inquisitoriais do escrivão de polícia civil Jorge Alves Cassiano, e dos investigadores Telma Tomoko Aburaya (Id. 175546758, pp. 9-10 e 11-12), o que foi devidamente corroborado em Juízo, consoante declarações já transcritas na sentença condenatória que ora reproduzo:

“Depoimento em fase judicial da testemunha Telma Tomoko Aburaya, devidamente gravado à mídia audiovisual: Que a equipe de investigadores da Polícia Civil do município Araputanga, que já estavam fazendo o acompanhamento, o monitoramento desse alvo, suspeito de estar traficando na cidade, e eu fui para dar apoio no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do seu Edson. Durante a busca, foi encontrada uma porção tamanho grande de entorpecente, maconha, tava enterrada no quintal, naquele momento a gente já deu a voz de prisão para o senhor Edson. Quando a gente começou a fazer a busca, ele tava negando, aí depois que achamos, não tinha mais como negar, ele assumiu que era dele; Na hora do susto, ele falou que era usuário, no início da busca, ele falou que não mexia com isso, que não usava, que não fumava, que tinha criança na residência. Depois que nós encontramos a droga, aí ele passou a contradizer o que ele disse logo no começo, aí ele começou a falar que era usuário, que comprava em grande quantidade, usando de pouquinho em pouquinho; Já tinha um monitoramento, vigilância, tanto é que foi requerido mandado de busca.

Depoimento judicial da testemunha Jorge Alves Cassiano, devidamente gravado à mídia audiovisual: Que a equipe de Araputanga solicitou o auxílio de alguns policiais da região para cumprir alguns mandados de busca e eu, juntamente com a Telma, fomos designados para cumprir a busca na residência desse senhor. Durante a busca, nós encontramos uma porção grande de maconha, enterrada no fundo do quintal dele, algo em torno de 30% de uma peça; Ele falou que era pra uso; Quando foi designado para nós esse alvo, a equipe de Araputanga informou que ele já estava sendo apontado como autor do tráfico de drogas e que, possivelmente, teria produtos furtados e roubados, porque ele usava de fachada o conserto de aparelho de celular, segundo eles, receptavam bastante aparelhos de celular, só que no dia, nós não encontramos nenhum na residência.” (Id. 175546784, p. 6).

Ainda na fase inquisitorial (Id. 175546758, p. 18), o apelante sustentou que a droga apreendida era sua, mas que era destinada apenas ao consumo próprio, circunstância também sustentada em Juízo.

Entretanto, diante da situação apresentada, caberia à defesa comprovar que o apelante era mero usuário de drogas, sem qualquer vínculo com a traficância, o que não foi possível.

A tese defensiva vem amparada, em síntese, nos seguintes argumentos:

“
Não existe sequer qualquer documento comprobatório de que houve diligência de monitoramento, quais as datas, nomes ou apelidos de supostos usuários conhecidos, relatório de averiguação, depoimento de usuário de droga que tenha adquirido entorpecente do réu.

Ademais, por ocasião da diligência de busca e apreensão, repito, não foram localizados apetrechos indicativos da mercancia de drogas, tais, sacolas plásticas picotadas, dinheiro em notas pequenas, documentos de identificação de pessoas, barbantes para amarração, balança de precisão, entre outros.”
(Id. 175546789, p. 4).

Francamente, diante de todo o contexto apresentado nos autos, ou seja, informações prévias de que o apelante estaria traficando, o que ensejou a expedição de mandado de busca domiciliar, aliado ao fato de que foi apreendida considerável quantidade de drogas, não me parece crível que, primeiramente, os policiais devessem efetuar monitoramento para conseguir flagrar a efetiva venda de drogas, e tão pouco constatar nomes de usuários e compradores de drogas fornecidas pelo apelante, e, não menos absurdo seria a necessidade de apreensão de documentos, como recibo de compra e venda de drogas, como parece sugerir a defesa em seus argumentos.

A propósito, o Enunciado n. 7 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, dispõe que:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Dessa feita, uma vez constatado que o apelante praticou, pelo menos, duas condutas previstas pela norma penal incriminadora, a saber:
“guardar”

e
“manter em depósito”
tablete de maconha, sem autorização legal ou regulamentar, para fornecimento a terceiros, resta caracterizada a prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ademais, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, como no caso.

Com efeito, destaco que, por se tratar de funcionários públicos, as palavras dos policiais gozam de presunção de veracidade, não se mostrando suficiente a simples negativa do acusado para desprestigiar o seu valor probatório, ainda mais quando não apresentado qualquer elemento probatório no sentido de que os agentes estatais tivessem qualquer interesse para falsamente incriminar o apelante.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 8
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por fim, diante da comprovação segura da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pela prova produzida nos autos, torna-se incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, especialmente se consideradas as circunstâncias concretas apresentadas nos autos, no sentido de que a droga adquirida se destinava não só ao seu consumo pessoal, mas também ao fornecimento a terceiros, conduta que se amolda à figura típica mais gravosa, da Lei n. 11.343/06.

Assim também é o entendimento consolidado nessa Corte, no sentido de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado n. 3 do incidente de uniformização de jurisprudência deste sodalício).

Por todo exposto, sem delongas,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Edson Pereira dos Santos
, em todos seus termos, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023